Tribunal: TJSP
Processo: 2211070-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. O paciente foi preso em flagrante por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada de forma inidônea e desproporcional, fundada na gravidade abstrata do crime, com o emprego de argumentos genéricos. Sustenta a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. O paciente foi preso em flagrante por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada de forma inidônea e desproporcional, fundada na gravidade abstrata do crime, com o emprego de argumentos genéricos. Sustenta a desproporcionalidade da segregação, diante da ausência de contemporaneidade e inexistência de violência ou grave ameaça. Pleiteia a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão. Verificar se existem elementos que justifiquem a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir. Decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Circunstâncias do crime e demais elementos que indicaram a necessidade da decretação da prisão: apreensão de elevada quantidade e diversidade de drogas, além de petrechos para a traficância e simulacro de arma de fogo. Risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo cometimento do tráfico poucos dias após audiência de instrução em processo por porte/posse ilegal de arma de fogo. Contemporaneidade verificada, pois a prisão foi decretada imediatamente após o flagrante, com base na atualidade dos motivos ensejadores da medida. IV. Dispositivo e tese. DENEGA-SE A ORDEM. Tese de julgamento: 1. A decisão da prisão preventiva foi fundamentada. 2. Os fundamentos e requisitos da prisão preventiva também se verificam no caso concreto, à luz do caput do artigo 312 do CPP.